Tribunal: TJMT
Processo: 1006383-91.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006383-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE VERA S.A. - CNPJ: 06.200.062/0001-23 (AGRAVANTE), VANILDA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 033.301.691-25 (AGRAVADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – SUSPENSÃO/ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DA COBRANÇA DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – MULTA COERCITIVA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo demonstração do descumprimento da obrigação imposta, a multa fixada a título de
astreintes
deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS DE VERA S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Revisional de Débito nº 0001417-68.2015.8.11.0102, movida por ÁGUAS DE VERA S.A., manteve a multa cominatória em razão do descumprimento da liminar por parte do agravante ao negativar o nome da agravada, bem como indeferiu a revogação da liminar que autorizou o depósito mensal pela a agravada do valor de R$ 30,00, a título de fatura de água.

A agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para afastar a
astreintes
.

Sustenta que a aplicação da multa se deu de maneira indevida, ante a ausência de descumprimento da liminar.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência de primeiro grau e afastada a imposição de multa; sucessivamente, que esta seja reduzida de modo a evitar o enriquecimento ilícito.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida no Id. nº 164695662.

A contraminuta foi apresentada no Id. nº 175233651, a qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que manteve a aplicação da multa única no importe de R$5.000,00, ante o descumprimento da liminar deferida, tendo em vista a inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito SPC/Serasa, bem como autorizou o depósito judicial do valor de R$ 30,00, a título de fatura mensal de água.

Adianto que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque o juiz poderá, na sentença ou nas decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicar a pena de multa diária.

O art. 537, § 1º, I, do CPC (antigo art. 461, § 6º, do CPC/73) determina que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”.

As
astreintes
, como são comumente denominadas no meio jurídico, consistem no artifício técnico-jurídico destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que somente ele pode fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de instrumento jurídico-processual que visa ao cumprimento de uma ordem judicial naqueles casos em que é impossível a sub-rogação, por não existir forma de o Poder Judiciário substituir a vontade do devedor da obrigação de fazer ou não fazer.

Acerca do papel desempenhado pela multa cominatória, ensina Eduardo Talamini:

“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, o §4º do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na sentença ou na decisão que antecipe a tutela.

Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o §2º do art. 461 veio a confirmar essa orientação: 'a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa'. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução indireta'
. (Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa, 2a ed. São Paulo: revista dos Tribunais, 2003, p. 239-240).

Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o valor cominado a título de
multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo
, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada (STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

A multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, mas sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Como visto alhures, o único objetivo das
astreintes
é garantir a eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o

enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial.

Quanto ao
primeiro aspecto
, da revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, tal questão foi muito bem salientada pelo juízo, nesses termos:

INDEFIRO o pleito de revogação da liminar, no que concerne a consignação de valores, vez que a tutela não trará prejuízo ao requerido, pois conforme expresso na decisão de ID 63700914 - Pág. 57, no caso da autora ser sucumbente será devedora da diferença existente entre os valores constantes na conta de agua e os valores depositados em juízo.”
- Id. 109668086

Lado outro, a parte agravante não sofrerá dano algum em efetuar a suspensão das cobranças, pois, se na fase de instrução probatória ficar demonstrada a legalidade da cobrança, poderá recuperar o seu crédito, e a tutela antecipada ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme autorizado pelo artigo 296 do CPC.

Acerca da imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela por ele deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da recorrente, considero a quantia fixa de R$5.000,00 (cinco mil reais), como apropriados e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

No tocante ao
segundo aspecto
, de afastamento da multa aplicada, tenho que assiste razão à agravante.

No caso em tela, especificamente, tenho que
a obrigação não foi descumprida
pela parte agravante. Explico.

Consoante se infere dos autos de origem, a liminar deferida de Id. 63700914 – pág 57, restou assim decidida:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para:
(i) determinar que a demandada se ABSTENHA de colocar o nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito SPC/Serasa, fixando multa no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em caso de descumprimento) NÃO SE TRATA DE MULTA DIÁRIA;
e, (ii) autorizar o depósito judicial do valor de R$ 30,00 (tinta reais), ressalto que se o autor for sucumbente na presente demanda, o mesmo será devedor de toda a diferença existente entre os valores constantes na conta de água e os valores depositados em juízo.”
(grifo nosso)

Entretanto, os documentos apresentados pela agravada que dariam azo ao suposto descumprimento da liminar, tão somente comprovam o envio de notificação em face da mesma, portanto, não havendo a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, veja:

Id. 163038186 - pág. 283

É assim porque não houve a efetiva inclusão dos dados da agravada nos órgãos restritivos de crédito, bem como não há qualquer informação posterior de que houve a efetiva inclusão dos débitos apontados na carta.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“Agravo de instrumento – Resolução contratual
– Em antecipação de tutela, determinou-se que a ré se abstivesse de cobrar e protestar prestações em aberto e de negativar o nome do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00
–
O envio de carta meramente informativa não configura cobrança – Ausência de descumprimento da determinação judicial
– Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AI: 20505804420168260000 SP 2050580-44.2016.8.26.0000, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 06/06/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2016) – grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a aplicação das
astreintes
, uma vez que não houve o efetivo descumprimento da obrigação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023